Tribunal: TJSP
Processo: 0003109-12.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Homicídio duplamente qualificado tentado e condução de veículo automotor sob influência de álcool – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da benesse pleiteada – Reconhecimento – Sentenciado que cumpre pena no regime fechado – Liberdade que deve ser galgada gradativamente,

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Homicídio duplamente qualificado tentado e condução de veículo automotor sob influência de álcool – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da benesse pleiteada – Reconhecimento – Sentenciado que cumpre pena no regime fechado – Liberdade que deve ser galgada gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de reeducação penal em cada fase da execução, em sistema progressivo – Mérito, ademais, que também deve ser avaliado no regime intermediário – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.